Tribunal: TJMT
Processo: 1012095-67.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012095-67.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUIZO DA 10a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUIZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA CAPITAL (SUSCITADO), ALEX COSTA SAID - CPF: 416.914.822-34 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/3761-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012095-67.2020.8.11.0000

SUSCITANTE: JUIZO DA 10a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

SUSCITADO: JUIZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA CAPITAL

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – PEDIDO DE REVISÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INCIDÊNCIA DO ART. 1o, I, E §1o, DA PORTARIA 004/2008/CM - MATÉRIA DE NATUREZA FINANCEIRA – ATRIBUIÇÃO LEGAL DO JUÍZO ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO -
CONFLITO PROCEDENTE
.

A Ação em que são discutidos juros de cartão de crédito e indenização por danos morais é de competência das Varas Especializadas de Direito Bancário por se tratar de matéria com conteúdo financeiro (art. 1o, I e §1o, do Provimento n. 004/2008/CM).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012095-67.2020.8.11.0000

SUSCITANTE: JUIZO DA 10a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

SUSCITADO: JUIZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA CAPITAL

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Turma:

Conflito de Competência n.
1012095-67.2020.8.11.0000 suscitado pelo Juízo da 10a Vara Cível da Capital em relação ao Juízo da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da mesma comarca, que declinou da competência para conhecer e julgar a lide originária.

O Juízo suscitante argumenta que a matéria em discussão tem natureza bancária.

O Juízo suscitado, por sua vez, diz que se trata apenas de responsabilidade civil e portanto não compete à Vara Especializada.

Intimada, a douta Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de se manifestar por ausência de interesse público para justificar sua intervenção na lide (ID 50547959).

É o relatório.

À pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012095-67.2020.8.11.0000

SUSCITANTE: JUIZO DA 10a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

SUSCITADO: JUIZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA CAPITAL

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Turma:

O art. 1o, I, e § 1o, da Portaria 004/2008/CM assim define:

I – as Varas Cíveis 4a, 8a, 15a e 16a passam a ser denominadas, respectivamente, 1a, 2a, 3a e 4a Varas Especializadas em Direito Bancário, ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, independentemente do pólo processual que ocupem, inclusive na condição de litisconsortes.

§ 1o. Deverão tramitar por essas varas especializadas, por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de dívida.

§ 2o. Excluem-se da competência dessas unidades as ações de competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza eminentemente civil. As ações de competência do juizado especial cível poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a critério do autor.

O autor ingressou com a lide originária aduzindo que o réu tem cobrado juros excessivos no seu contrato de cartão de crédito, que já
quitou R$ 29.000,00 (vinte nove mil reais),
ISTO É JÁ QUITOU ALUDIDA DÍVDA”
. No entanto nas contas do banco ora promovido, ainda esta faltando R$ 30.000,00 (trinta mil reais), apesar dos apelos e argumentos do peticionário, a promovida foi extremamente taxativa,
“PAGA A DÍVIDA OU SERÁ IMEDIATAMENTE SEU NOME INCLUÍDO NO BANCO DE DADOS SERASA”
, situação de angustia e dissabor para o autor, pois caso se materialize esta aludida restrição o mesmo ficará impossibilitado de continuar com sua atividade profissional
(ID 45628964 - Pág. 4).

Pediu a juntada da avença pelo réu e, posteriormente, que lhe seja oportunizado apresentar cálculos.

Dessa maneira, embora pleiteie reparação por danos morais, a discussão é sobre os juros pactuados, portanto de natureza financeira.

O dispositivo acima transcrito é claro ao estabelecer no rol exemplificativo do §1o que as questões relativas a cartão de crédito serão de competência da Vara Especializada.

Como visto, não se leva em conta apenas se é parte na Ação instituição financeira fiscalizada pelo BACEN; é preciso haver conteúdo financeiro, como nesta hipótese.

A propósito:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO E LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30 % (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO – ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO – INOCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.o, INCISO I, § § 1.o E 2.o DO PROVIMENTO 004/2008/CM – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA – PRECEDENTES DESTA CORTE – CONFLITO PROCEDENTE. Nos termos do Provimento 004/2008 do Conselho da Magistratura deste Estado, somente são excluídas das Varas Especializadas as ações de competência de reparação de dano moral quando esse pedido não esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes, casos que não se amolda à espécie, haja vista que na Ação originária, o Autor pugna pela revisão das cláusulas contratuais e, depois, pelo recebimento de indenização por dano moral, sob a tese de que as instituições financeiras efetuaram cobrança de valor acima da margem legal.
(N.U 1011747-83.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 05/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO E LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS 30 % – COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 1o, INCISO I, §§ 1o E 2o, DO PROVIMENTO 004/2008/CM – PRECEDENTES DESTA CORTE – CONFLITO PROCEDENTE. Tratando-se de revisional de contrato bancário com o objetivo de limitar os descontos em folha salarial para 30 % (trinta por cento), o feito de tramitar perante a Vara Especializada.

(N.U 1012032-76.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 05/12/2019, Publicado no DJE 06/12/2019)

Posto isso,
julgo procedente o Conflito
para reconhecer a competência do Juízo suscitado (2
a Vara Especializada de Direito Bancário da Capital
).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020